Tribunal: TJDFT
Processo: 0722441-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. AÇAO DE COBRANÇA. PREVALÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais –FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
2. A Súmula 33 do STJ de 1991 foi editada sob a perspectiva do Código de Processo Civil, razão pela qual não deve ser aplicada no especial rito da Lei 9.099 de 1995.
3. "Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor” (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020).
4. “O magistrado pode, de ofício, declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta” (REsp n. 1.032.876/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, DJe de 9/2/2009).
5. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a competência do foro do domicílio do consumidor para ação de cobrança contra ele ajuizada, atendendo simultaneamente os critérios normativos da LJE e a vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.